Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602117-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0602117-90.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/08/2022
Processo referência: 06009668920226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga Remanescente, Cargo - Deputado
Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga Remanescente - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - JOSE MACIEL ORTEGA: CARGO DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE MACIEL ORTEGA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
417
13/09/2022 00:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.154

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602117-90.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: JOSE MACIEL ORTEGA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS NÃO PRESTADAS. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA.
INDEFERIMENTO.

1. O artigo 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação
eleitoral abrange a apresentação de contas de campanha eleitoral.

2. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até
a efetiva regularização. Súmula n. 42 do Tribunal Superior Eleitoral.

3. Mesmo que o candidato apresente pedido de regularização, as contas de
campanha julgadas não prestadas, relativas ao pleito de 2020, impedem o
reconhecimento da quitação eleitoral até o fim do mandato legislativo para o
qual concorreu, ou seja, até o final de 2024.

4. Incidência da inelegibilidade prevista no artigo 11, §1º, inciso VI, e §7º, da
Lei nº 9.504/97.

5. Registro de candidatura indeferido.

DECISÃO
Num. 43115417 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291365000000042082842
Número do documento: 22091300291365000000042082842

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

I – RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por JOSÉ MACIEL
ORTEGA, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o número 40071,
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB.

Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE 23.609/2019, o
prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade.

Ultrapassada a fase de diligências, o candidato apresentou parte dos
documentos exigidos no artigo 27 da Resolução TSE 23.609/2019 e, segundo informação
prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID 43077756), verificaram-se as
condiçõges de elegibilidade e a ausência de outras causas de inelegibilidade, registrando
a ausência de quitação eleitoral ante a não prestação de contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43081390) pelo
indeferimento do pedido ante a constatação da existência de inelegibilidade prevista no
artigo 11, §1º, inciso VI, e §7º, da Lei nº 9.504/97 e disciplinada no artigo 28, §§ 1º ao 6º,
da Resolução TSE nº 23.609/2019, consubstanciada no julgamento de suas contas de
campanha do pleito de 2020 como não prestadas, conforme se verifica dos Autos n.
0600414-45.2020.6.16.0049.

Intimado, o candidato arguiu (ID 43096827) a inconstitucionalidade da norma
que prevê a impossibilidade de emissão de certidão de quitação eleitoral aos candidatos
que tiverem suas contas julgadas como não prestadas. Aduziu que essa inelegibilidade
não se encontra prevista no texto constitucional, bem como que a previsão legal acerca
da certidão de quitação eleitoral faz menção apenas à apresentação das contas de
campanha, sem o estabelecimento de qualquer prazo de restrição de direitos para além
da apresentação das contas.

É o relatório.

II – VOTO

Num. 43115417 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291365000000042082842
Número do documento: 22091300291365000000042082842

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por JOSÉ MACIEL
ORTEGA, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o número 40071,
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no qual foi apresentado parecer pelo
indeferimento pela Procuradoria Regional Eleitoral, com fundamento no artigo 11, §1º,
inciso VI, e §7º, da Lei nº 9.504/97, disciplinado no artigo 28, §§ 1º ao 6º, da Resolução
TSE nº 23.609/2019.

Ainda que não tenha sido impugnado, o pedido de registro não veio instruído
com toda a documentação exigida em lei, mais detidamente a necessária comprovação
de quitação eleitoral.

O artigo 11, §1º, inciso IV, e § 7º, da Lei nº 9504/97, estabelece:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

[...]

VI - certidão de quitação eleitoral;

[...]

§ 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo
dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da
Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas
aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a
apresentação de contas de campanha eleitoral (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Esse dispositivo legal foi regulamentado pelo artigo 28, §§ 1º ao 6º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, veja-se:

Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à
quitação eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas
informações constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada
a apresentação de documentos comprobatórios pelos requerentes (Lei nº 9.504/1997,
art. 11, § 1º, III, V, VI e VII) .

[...]

§ 2º A quitação eleitoral de que trata o caput deve abranger exclusivamente a
plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a
inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não
remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 7º) .
Num. 43115417 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291365000000042082842
Número do documento: 22091300291365000000042082842

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23607/2019, que dispõe sobre a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos nas campanhas e
a consequente prestação de contas, assim estabelece em seu artigo 80:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas;

[...]

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas,
a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Como se pode notar, o candidato que tiver suas contas de campanha
julgadas como não prestadas ficará sem quitação eleitoral até o fim da legislatura para a
qual concorreu, independentemente da regularização, ou, após o decurso da legislatura,
até a efetiva regularização.

No caso em questão, em sua defesa, o candidato apresentou a tese de
inconstitucionalidade da norma que retira a quitação eleitoral do candidato que tem suas
contas de campanha julgadas como não prestadas. Alega que essa inelegibilidade não
tem previsão constitucional e, por se tratar de restrição a um direito fundamental, as
hipóteses seriam taxativas, não podendo ser ampliadas, visto a ausência completa de
autorização constitucional.

No entanto, essa tese já foi analisada e rechaçada pelo Tribunal Superior
Eleitoral. Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR. CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS REFERENTE À CAMPANHA DE 2016 JULGADA NÃO PRESTADA.
IMPEDIMENTO QUE PERDURA ATÉ O FIM DO MANDATO PARA O QUAL
CONCORREU O CANDIDATO. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, § 3º, DA CF.
REMISSÃO À LEI ORDINÁRIA. PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CASSAÇÃO DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA Nº 42/TSE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº
Num. 43115417 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291365000000042082842
Número do documento: 22091300291365000000042082842

30/TSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O TSE há muito firmou a compreensão de que a norma do art. 14, § 3º, da CF é de
eficácia contida, remetendo ao legislador ordinário (e não à lei complementar) a
definição das condições de elegibilidade nela previstas. Nesse pormenor, a Lei nº
9.504/1997 previu, no art. 11, § 1º, VI, como requisito para o pleno gozo dos direitos
políticos, que o candidato estivesse quite com a Justiça Eleitoral. A partir dos
contornos contidos no § 7º do mesmo artigo, coube ao TSE a regulamentação da
quitação eleitoral, o que sempre fez por meio de resolução, no exercício da sua
competência normativa prevista no art. 1º, § 1º, do Código Eleitoral.

2. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação eleitoral
abrangerá a apresentação de contas de campanha eleitoral. Nessa toada, esta Corte
Superior firmou a compreensão de que a decisão que julga não prestadas as contas
de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o
curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,
até a efetiva regularização das contas, sendo esse o teor da Súmula nº 42/TSE e das
resoluções expedidas por esta Corte Superior para regulamentar as eleições.

3. Esmiuça-se, até para desfazer o equívoco constatado na decisão regional, que a
atividade de regularização das contas não se assemelha, não se confunde, não se
equivale e, tampouco, supre a atividade de prestar contas.

4. De forma mais concreta, se o candidato deseja evitar o escrutínio de suas contas,
da origem de seus recursos e como os utilizou, escapando tanto de eventuais ações
de investigação judicial eleitoral, de impugnação ao mandato eletivo e aquelas
destinadas a resguardar o art. 30-A da Lei nº 9.504/97, basta que deixe transcorrer o
prazo legal para o ajuizamento dessas demandas (todas posteriores ao prazo de
prestação de contas) para depois apresentar uma versão simplificada da sua
contabilidade e, ainda assim, obter quitação eleitoral.

5. Admitir tal possibilidade esvazia o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, o art. 22 da
Lei Complementar nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Ou seja, a declaração de
inconstitucionalidade proferida na origem deixa de contemplar o dano sistêmico que
dela decorre e, ainda, o risco em que coloca a integralidade do procedimento e da
finalidade da prestação de contas eleitorais.

6. Não existe a apresentação tardia, extemporânea, ou qualquer outra designação que
se queira criar, de prestação de contas. As contas julgadas não prestadas
permanecem não prestadas, sendo possível, apenas e tão somente, a limitação
temporal desse efeito por meio do procedimento de regularização.

7. Malgrado o TRE de origem tenha declarado incidentalmente a inconstitucionalidade
do art. 83, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, certo é que, reconhecendo a divergência
com a jurisprudência do TSE, julgou o processo de acordo com o entendimento
consubstanciado na Súmula nº 42/TSE.

8. Uma vez que a conclusão plasmada no dispositivo do acórdão regional encontra-se
de acordo com a jurisprudência do TSE, incide o enunciado da Súmula nº 30/TSE,
também aplicável aos recursos especiais fundados no art. 276, I, a, do Código
Eleitoral, in verbis: Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

9. Prejudicado o pedido de ingresso de assistente simples, uma vez que o interesse
do pleiteante, consubstanciado no indeferimento do registro de candidatura do
agravante, foi integralmente atendido, motivo pelo qual não lhe resta nenhum
Num. 43115417 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291365000000042082842
Número do documento: 22091300291365000000042082842

interesse jurídico para ingressar no processo.

10. Agravo interno desprovido.

(TSE AgrReg no REspE nº 0600316-49.2020.6.16.0182. Relator Ministro Edson
Fachin, julgado em 24/02/2022)

Esse entendimento já foi pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral que
inclusive sumulou a matéria:

Súmula 42/TSE

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

Dessa forma, conclui-se que restou configurada a causa de inelegibilidade
consistente na ausência de quitação eleitoral, visto que o candidato teve suas contas de
campanha de vereador relativas ao pleito de 2020 julgadas como não prestadas nos
Autos nº 0600414-45.2020.6.16.0049.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de JOSÉ MACIEL ORTEGA ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Socialista Brasileiro – PSB, ante a ausência de quitação eleitoral.

Notifique-se o Partido Socialista Brasileiro - PSB para, querendo, proceder à
substituição do candidato, conforme disposto no artigo 13 da Lei nº 9.504/97 e artigo 72
da Resolução TSE nº 23.609/2019, devendo se atentar ao fiel cumprimento do disposto
no artigo 10 da Lei nº 9.504/97.

RODRIGO AMARAL

Relator

Num. 43115417 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291365000000042082842
Número do documento: 22091300291365000000042082842

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602117-90.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
JOSE MACIEL ORTEGA - Advogados do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 - REQUERENTE: PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115417 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 00:29:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091300291365000000042082842
Número do documento: 22091300291365000000042082842